Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO POR FATO ALHEIO À PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e homologou laudo pericial nos autos de embargos à execução. A parte agravante sustenta que a perícia foi realizada sem acesso a documentos essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do laudo pericial, elaborado com base em documentação parcial, observou os limites da decisão anterior que determinou nova perícia; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou inversão indevida do ônus da prova em razão da ausência de documentos sob responsabilidade da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão anterior determinou nova perícia com adoção de medidas para obtenção dos documentos indicados pela perita. O Juízo de origem intimou as partes e expediu ofício à empresa responsável pelo sistema de gestão, que informou a exclusão definitiva dos dados.
4. A perita esclareceu que os documentos obtidos foram insuficientes, mas justificou tecnicamente a limitação do laudo.
5. A ausência de documentos decorreu de fatores alheios à atuação judicial ou pericial, não configurando descumprimento da decisão anterior.
6. A homologação do laudo respeitou os limites da prova possível, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O cumprimento da determinação de nova perícia exige apenas a adoção das medidas cabíveis para obtenção da documentação, não sendo exigível resultado impossível diante da indisponibilidade dos dados.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845182, 0751858-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024, p. 26/04/2024.